Tribunal: TJSP
Processo: 2158697-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissões no acórdão. Desacolhida. Inadmissível pretensão de reexame do mérito recursal. Inexistência de vícios no acórdão.
Os embargos de declaração devem estar fundamentados nas hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000716245
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2158697-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes REGINALDO MANSUR TEIXEIRA
e ROGER MANSUR TEIXEIRA, é embargado JOÃO DIONISIO
GOMES.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2158697-27.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
2/4
Voto no 25.380
Embargos de Declaração no 2158697-27.2019.8.26.0000/50000
Comarca da Capital Foro Central Cível / 24a Vara Cível
Juiz(a): Tamara Hochgreb Matos
Embargante(s): Reginaldo Mansur Teixeira e Roger Mansur Teixeira
Embargado(a)(s): João Dionísio Gomes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO
ACÓRDÃO. DESACOLHIDA. INADMISSÍVEL PRETENSÃO DE
REEXAME DO MÉRITO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO.
Os embargos de declaração devem estar fundamentados nas
hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se
de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no
caso concreto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
2.936/2.946) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos ora embargantes, para manter a decisão na sua parte que
determinou o bloqueio de cartão de créditos dos executados, reformando-a
na parte que suspendeu as carteiras nacionais de habilitação e passaportes
deles.
Fundamentados em omissões contidas no acórdão, sustentam
que: a) o julgamento produz efeitos imediatos; b) a execução está garantida
pela penhora de bens; c) os executados efetuaram o pagamento parcial da
dívida; d) os embargantes nunca ocultaram patrimônio conforme alegado
pelos embargados; e) a ação executiva demorou a tramitar por culpa dos
embargados. Protestam pela complementação do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2158697-27.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
3/4
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Os
embargos
de
declaração
objetivam
integração
e
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Com efeito, “a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
Os argumentos relevantes ao julgamento foram devidamente
enfrentados pela Turma Julgadora, convencida de que os elementos
probatórios carreados aos autos da ação de execução justificam a
determinação de excepcional medida atípica de bloqueio de cartão de
créditos dos recorrentes.
Frise-se que, em favor dos recorrentes, não lhes foi deferida a
tutela recursal no agravo de instrumento. Ademais, e consoante
argumentado pelos próprios recorrentes, os efeitos do julgamento constante
do acórdão decorrem da lei, de modo que não figura omisso o acórdão se
não repete os ditames legais.
No mais, é inviável revolver os autos apenas para se dar
enfoque ao fundamento que os embargantes entendem pertinentes, porque
foi suficiente a fundamentação para a solução dada, com ostentação das
teses jurídicas adotadas. Transcreve-se trecho do acórdão:
“(...) Considerado o julgamento acima destacado, conclui-se que, nos
processos de execução ou na fase satisfativa do título judicial, a adoção
casuística das medidas atípicas será sempre de forma subsidiária e
excepcional, diante da existência de elementos concretos de que o
executado tenha possibilidade de cumprir a dívida executada, mas atua
abusivamente no processo por meio de ocultação de patrimônio.
Pois bem, cediço que a ação principal foi ajuizada no ano de 1989 e a
execução do título executivo judicial tramita há quase trinta anos. De lá
pra cá, diversos fatos demonstram o desvio patrimonial feito pelos
executados, a negativa de satisfação de dívida e a manutenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2158697-27.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
4/4
elevado padrão da vida.
Nota-se que os recorrentes tentaram alienar imóveis penhorados a
terceiros, o que ocasionou o reconhecimento de fraude à execução, em
julgamento proferido por este Tribunal no agravo de instrumento n.o
0318606-57.2010.8.26.0000.
Também se verifica nos autos que os executados negaram a posse de
terceiro arrematante de imóvel leiloado (fls. 2094, 2147 e seguintes).
Ademais, e consoante já tecido na decisão hostilizada, há elementos
indicativos de formação de grupo econômico familiar fraudulento,
reconhecida e objeto de controvérsia em outros processos, cujas cópias
foram trasladas ao feito originário, tudo a demonstrar que os executados
- os quais ostentam elevado padrão de vida - desviaram patrimônio (fls.
2821 e seguintes).
O fato é que, diante da comprovação da atuação abusiva dos
executados, impõe-se a adoção das medidas atípicas de bloqueio de
cartão de crédito.. (...)”.
Sopesadas as razões recursais, os embargantes pretendem o
reexame do mérito recursal, inadmissível em sede de embargos de
declaração.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.